Tribunal: TJDFT
Processo: 0727265-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727265-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Combrasen Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Polimix Concreto Ltda., em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à sustação do protesto apontado sob protocolo no 995279, sob o argumento de que o pleito já foi apreciado e que inexistem fatos novos. Em síntese, a autora, ora agravante, alega ter contratado a agravada para o fornecimento de concreto usinado a ser utilizado na execução das obras de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada no Riacho Fundo II, e na construção de Quadra Poliesportiva e de Galpão no Colégio Dom Pedro II (CMDP II). Informa que para a concretagem da quadra poliesportiva e do galpão no Colégio Dom Pedro II, o volume de concreto previsto era de exatos 67,28 m3 e 67,00 m3, consideradas as dimensões dos espaços. Contudo, fora surpreendida com a emissão de notas fiscais cobrando 92,00 m3 e 72,00 m3 de volume de concreto, respectivamente, perfazendo uma diferença de 29,72 m3. Em relação à obra no Riacho Fundo, explica que o cálculo se dá mediante a fórmula V = π.r2.h, sendo que, quanto aos serviços prestados entre 1o/06/2020 a 05/06/2020, o volume de concreto cobrado a maior chegou à soma de 37,03m3. Narra que, ante as consideráveis divergências, optou, em 05/06/2020, por conferir, antes da aplicação na obra, o volume de concreto efetivamente fornecido, a qual foi realizada na presença de funcionário da agravada. Menciona terem constatado que, a despeito de a nota fiscal consignar o fornecimento de 8 m3 de concreto, no caminhão da requerida havia apenas 6,86 m3. Afirma, assim, que o teste comprovou que as divergências nos quantitativos se deram em razão de má-fé da agravada, que vinha fornecendo concreto em volume inferior ao descrito nas notas fiscais, e não em razão de suposto sobreconsumo de concreto nas obras. Relata que, diante disso, notificou a agravada em 12/06/2020, buscando o abatimento do valor pago a maior – R$ 17.566,70 – com as notas fiscais pendentes de pagamento, entre elas a de no 6673, que totalizava a quantia de R$ 36.115,00. Salienta que, em tentativa de negociação, a agravante realizou o pagamento de três das quatro notas fiscais pendentes e, em contrapartida, a agravada se comprometeu a sustar a cobrança da nota fiscal com valor mais próximo ao prejuízo apurado, qual seja, a nota fiscal de no 6673. Sustenta que a agravada, em contrariedade ao compromisso firmado, voltou a cobrar o pagamento da quantia relativa à nota fiscal no 6673, o que foi recusado pela recorrente, levando a requerida a protestar o título. Diz que, embora indeferida a tutela de urgência requerida na exordial, tendo em vista a ausência de elementos acerca das falhas de medição do concreto e por não ter a agravante juntado o título levado a protesto, certo é que houve clara mudança do quadro fático-jurídico a corroborar a alegação autoral no sentido de que a agravada vinha fornecendo concreto em volume inferior ao descrito nas notas fiscais. Nesse sentido, assevera que o magistrado a quo fixou como ponto controvertido “o volume de concreto efetivamente fornecido pelo requerido, objeto do contrato firmado entre as partes” e, realizada a perícia técnica, o expert assentou a diferença entre o volume de concreto faturado pela requerida e o efetivamente consumido nas obras executadas pela agravante em 40,1 m3 (p. 40 do laudo), sendo: 21,2m3 na Quadra Poliesportiva; 6,9m3 no Galpão e 12m3 na UBS do Riacho Fundo II. Aduz estar passando por enormes prejuízos em virtude da manutenção do protesto que entende indevido, porquanto atua no ramo da construção civil há quase duas décadas e necessita, para fins operacionais, estar em situação regular frente às instituições de crédito, especialmente para comprar insumos de modo faturado, já tendo havido, inclusive, negativa de fornecedores quanto ao faturamento parcelado da compra de equipamentos em virtude do aludido protesto. Ressalta ter prestado caução idônea no valor do título protestado, incluídos os encargos de mora, alcançando o montante de R$ 18.302,06, estando ausente o perigo de irreversibilidade da decisão ou dano irreparável à parte contrária. Requer a antecipação da tutela recursal para sustação do apontamento de protesto protocolado sob o no. 995279, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 28469886). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela pleiteada. Isso porque, compulsando os autos de origem, denota-se ter havido, de fato, alteração do quadro fático-jurídico a indicar a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito de urgência voltado à sustação do protesto apontado sob protocolo no 995279. Sobre a tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Destarte, pela simples leitura do texto legal, verifica-se que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo de dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito, esta restou evidenciada, porquanto a prova pericial produzida, somada à documentação já carreada pelo autor juntamente à inicial, corrobora as alegações autorais no sentido de que o concreto faturado se mostra superior ao consumido nas obras em questão. Dentre os principais documentos juntados pelo autor estão: a notificação extrajudicial enviada à agravada acerca dos erros de medição (ID 71824818); a notificação de protesto (ID 71828249); o compromisso devidamente assinado pelos representantes das partes em que reconhecem a existência de controvérsia acerca do volume de concreto fornecido (ID 71828257); a Nota Fiscal no 26644, emitida em 05/06/2020 (ID 71826443), que, em seu verso, consigna que o volume entregue (6,869m3) fora inferior ao contratado (8,00m3), conforme conferência realizada no local da obra, estando assinada pelas testemunhas presentes, dentre elas o motorista da agravada (João Luiz Alves de Sousa). Por oportuno, cumpre destacar que a agravante esclarece ter realizado o pagamento de três das quatro notas fiscais pendentes, sendo que, em contrapartida, a agravada teria se comprometido a sustar a cobrança da nota fiscal com valor mais próximo ao prejuízo apurado, qual seja, a nota de n. 6673, (ID 75258782 – fls. 1 e 2), protestada pela recorrida. Salienta a agravante ser este o motivo da divergência entre a nota fiscal efetivamente protestada, com vencimento previsto para o dia 29/06/2020 (n. 6673 – ID 71828249) e aquela em que foi consignada a conferência interna do material entregue pela recorrida, emitida em 05/06/2020 (n. 26644 - ID 71826443 – pp. 2/3). E, quanto à prova técnica produzida, confira-se a conclusão adotada pelo expert: Com base nas medições, ensaios e cálculos efetuados, conclui-se que: a. A diferença entre o volume de concreto cobrado pela requerida e o volume de concreto efetivamente consumido no piso da quadra poliesportiva foi de 21,2 m3 ; b. A diferença entre o volume de concreto cobrado pela requerida e o volume de concreto efetivamente consumido no piso do galpão foi de 6,9 m3; c. A diferença entre o volume de concreto cobrado pela requerida e o volume de concreto estimado pela perícia para a execução das estacas hélice contínua foi de 12,0 m3 . Sendo assim, a diferença total entre o volume de concreto faturado pela requerida e aquele efetivamente consumido nas obras executadas pela requerente, discutidas nestes autos, foi de 40,1 m3 (Tabela 10). (ID 93473845 – pp. 39/40) Mostram-se, portanto, verossímeis as alegações da parte agravante quanto aos erros de medição do volume de concreto adquirido e entregue pela agravada. Igualmente, está presente o perigo de dano, considerando as diversas negativas das fornecedoras da agravante de faturamento parcelado da compra de equipamentos, tendo em vista, exclusivamente, o protesto em referência, conforme documentos colacionados ao ID 98525553. Por fim, inexiste risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a parte autora, considerando o valor original do título levado a protesto, qual seja, R$ 14.389,65, e os encargos da mora, realizou a prestação de caução idônea, mediante depósito judicial, no montante global de R$ 18.302,06 (R$ 14.535,00 - ID’s 78091532 e 78091533, e R$ 3.767,06 - ID’s 98525567 e 98525569), visando eventual ressarcimento à parte adversa em decorrência do deferimento da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300, §1o, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sustar o protesto protocolado sob o n. 995279, realizado junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (ID 71828249 – autos de origem). Expeça-se o ofício competente. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora